Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-69.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004071-69.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.503.971-83 (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANE CARLA DA SILVA SANTOS - CPF: 029.281.301-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE CARLA DA SILVA SANTOS - CPF: 029.281.301-52 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 PARA O MÁXIMO LEGAL (2/3) –ACOLHIMENTO – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE VALORADAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA –
BIS IN IDEM
EVIDENCIADO – COM EXTENSÃO À CORRÉ – 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – 3. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há de se cogitar o redimensionamento da pena inicial do apelante, pois, ainda que constatada a preponderância da natureza da droga, esta foi usada de fundamento para fixar a pena acima do mínimo legal e também para justificar a não concessão da benesse insculpida no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, ocorrendo no malgrado
bis in idem
.

Com extensão do benefício à corré, em conformidade com o art. 580 do CPP.

2. É possibilitada a fixação de regime mais gravoso, no caso semiaberto, para o cumprimento de pena, ainda que a pena corpórea seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº. 47 do TJMT:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

3. Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Douglas Messias Pereira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0004071-69.2020.8.11.0064
, Código: 708307, pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33
“caput”,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n°. 11.343/2006
(Id. 77444039).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 82569977),
que a minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
seja aplicada no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços). Requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 89344762).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é
pelo desprovimento do recurso
(Id. 93044972).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pugna em suas razões que a minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, seja aplicada no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços). E, por fim, requer a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, e a redução da pena de multa.

Infere-se do caderno informativo:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/06/2020, por volta das 17h25min, na BR 364, KM 190, nesta cidade, os denunciados DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS E JANE CARLA DA SILVA SANTOS foram, presos em flagrante delito por transportar entre Estados da Federação, 29 (vinte e nove) porções, perfazendo a massa bruta de 31 kg (trinta e um quilos) e que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 12/15.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Gontijo” (Scanis/Mpolo Paradiso, placa OZN-3726), que realizava o trajeto de Porto Velho/RO A São Paulo/SP. Colhe-se que durante a fiscalização, foram realizadas entrevistas com os denunciados, os quais estavam juntos, nas poltronas 10 e 12, e demonstraram nervosismo, bem como entraram em contradição acerca do motivo da viagem para Uberlândia/MG. Logo, foi realizada a revista em suas bagagens, ocasião em que os policiais encontraram a referida droga, tendo apreendido, outrossim importância de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone, cor cinze, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta (Auto de Apreensão fls. 09/10). Segundo restou apurado, os denunciados se associaram com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação (...).”
(Denúncia - Id. 77443046).

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

Da majoração da fração redutora de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

De início a defesa requer, em favor do apelante, a
majoração da fração redutora de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços)
.

Sabe-se que para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é necessário o cumprimento de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Uma vez que não sejam satisfeitos qualquer desses pressupostos, a minoração não será devida.

Nessa senda, o pleito da Defesa de aplicação do benefício em seu patamar máximo, merece acolhimento. Importante pontuar que mencionado redutor de pena se aplica ao traficante eventual, nunca ao contumaz.

Da análise dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, entendeu o douto juízo sentenciante que o apelante faz jus à aplicação da mencionada causa de diminuição de pena, nos seguintes termos:

“À culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes (STJ/444). Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias são desfavoráveis dada a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, ou seja, 31kg (trinta e um quilos) de pasta base de cocaína
(STJ - AgRg no HC 408933/MS) que importa em um transporte de carga avaliada em mais de um milhão e meio de reais dado que o quilo de cocaína é avaliado em cinquenta mil reais, o que se afirma à luz de regras ordinárias de experiência (CPC, 375 c.c 3º do CPP). As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, (natureza e a quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena base em 10 (dez) anos e 02(dois) meses de reclusão e 1.016 (mil e dezesseis) dias-multa (...)
Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD no patamar de 1/6 (um sexto) a vista da natureza e da quantidade de droga
e, de igual modo, a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, V da mesma espécie normativa, de modo que aumenta a pena em 1/6 (um sexto), de modo que fixa-se a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 28(vinte e oito) dias de reclusão (...)”

Entretanto, como se pode ver, o juízo de piso aplicou a fração mínima de redução, o que se mostra passível de reforma. A opção pelo
quantum
redutor de pena deve estar justificada na sentença, notadamente na hipótese dos autos, onde foi aplicada a fração mais desfavorável ao réu.

Neste ponto, é possível constatar a configuração do
bis in idem
, porque a quantidade e características dos entorpecentes foram utilizados para exasperar a pena-base com a reprovação no diferencial das circunstâncias do crime e, também, para obstar a aplicação da fração em grau máximo na terceira fase da dosimetria da pena, no que concerne a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Assim, amparado na disposição constitucional de necessidade de fundamentação das decisões judiciais, bem como no direito de o réu conhecer os motivos que levaram à penalização, a incidência da fração redutora no menor patamar não pode subsistir, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). Acerca do tema, trago precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito da considerável quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 1 kg de maconha -, o Tribunal de origem não apontou elementos idôneos que justificassem a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6. 2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para reduzir a pena no patamar mínimo não subsiste, qual seja, o fato de o acusado haver sido preso em flagrante dentro de um táxi, junto com outro indivíduo. 3. Ademais, a própria Corte estadual ressaltou que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há notícia nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1249055/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Portanto, verifica-se que o apelante é primário e possuidor de bons antecedentes, sendo assim, embora demonstrado a contento o envolvimento com o tráfico de drogas, tem-se que não há dedicação e nem a prática reiterada de atividades criminosas, devendo-se aplicar a minorante ora pleiteada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Da redução da pena de multa

É cediço que, para a fixação da pena de multa, faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de pena ser exasperada, seguindo o critério trifásico (art. 68 do CP), na mesma proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. Assim, se a reprimenda ambulatorial foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena pecuniária relativamente à quantidade de dias-multa.

Em seguida, o julgador deverá voltar-se à situação econômica do réu, sobretudo para fins de fixar o valor do dia-multa, em atenção ao piso e ao teto fixados no Código Penal e ao que dispõe o art. 60 do CP.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se, na sequência, o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Avaliando, em maior profundidade a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (conforme o nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista Tribunais,2011. p. 449).

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Observa-se que a pena privativa de multa foi fixada nos mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em conformidade ao que prevê os artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06.

Portanto, no caso dos autos, o número de dias-multa foi fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, impondo-se asseverar, também, que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no seu menor quantitativo, qual seja: de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, reduzir ou afastar a quantia arbitrada pelo juízo sentenciante para a sanção de prestação pecuniária, sob o argumento exclusivo de que ele não pode arcar com o valor arbitrado, situação, aliás, que sequer foi provado neste processo, constitui, por óbvio, franca oposição à finalidade da pena, representada pelo binômio prevenção/repressão do crime.

Assim, tem-se que o valor da pena pecuniária fixado na sentença combatida, deve ser mantido, visto que foi estabelecido de acordo com os ditames legais aplicáveis à espécie, não merecendo, destarte, qualquer reparo ou supressão.

Nesse sentido tem se desenhado o entendimento dessa Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (...) 1.6. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE SE PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA É MEDIDA PENAL DE NATUREZA SANCIONÁTORIA E POSSUI CARÁTER RESSOCIALIZADOR (...) 1.6. O pleito visando à redução da pena de prestação pecuniária, sob o pretexto exclusivo de que a recorrente não pode arcar com o valor arbitrado não pode ser deferido, porquanto vai ao desencontro da finalidade da pena, que possui natureza sancionatória e ressocializadora. (...)”.
(TJMT, Ap 137610/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016)

Assim, a suposta impossibilidade financeira do apelante não tem o condão de afastá-la, conforme premissa consolidada no c. STJ, segunda a qual
“trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Dessa forma, mantenho a pena de multa.

Do redimensionamento da pena.

1ª fase: mantenho como desfavorável as circunstâncias do crime, de forma que fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.016 (mil e dezesseis) dias-multa.

2ª fase: presente a atenuante da menoridade (CP, 65, I), razão por que se fixa a pena provisória em 09 (nove) anos e 02(dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

3ª fase: presente a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pelo que faço incidir a fração de 2/3 (dois terços) pelos motivos anteriormente delineados, perfazendo a pena final em 03 (três) anos, 20 (vinte) dias e 305 (trezentos e cinco) dias-multa.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em 1/6 ficando a reprimenda final em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Diante da pena fixada, porém, considerando a elevada quantidade de droga apreendida,
fixo o regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Por fim, apesar da corré
Jane Carla da Silva Santos
não ter apresentado recurso de apelação, e, os mesmos fundamentos foram lançados para diminuir a fração do tráfico privilegiado, de ofício, e com fundamento no art. 580 do CPP, diante da devolutividade recursal, faço a extensão dos mesmos benefícios à corré.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto por Douglas Messias Pereira dos Santos, com extensão de benefício à corré Jane Carla da Silva Santos (art. 580 CPP), para fazer incidir a fração de 2/3 (dois terços) referente a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e consequentemente redimensionar pena de ambos apenados, adequando-a ao sistema proporcional de fixação da reprimenda, ficando-a, em definitivo, no patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de e 305 (trezentos e cinco) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021